Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-34.2024.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000391-34.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA - CPF: 043.945.214-75 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), ELIANE DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 076.354.144-37 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA - CPF: 043.945.214-75 (APELADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ELIANE DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 076.354.144-37 (APELADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por genitores de jovem falecido por asfixia no interior de unidade prisional estadual, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pela morte do detento sob sua custódia; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados a detentos sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a autoria do homicídio por terceiros, pois o dever estatal de guarda e vigilância é específico e inafastável.

4.

A omissão estatal restou caracterizada diante da morte violenta do custodiado em ambiente prisional, cuja segurança é responsabilidade exclusiva do Estado.

5.

O valor fixado na sentença (R$ 40.000,00 por genitor) revela-se proporcional à gravidade do evento, considerando-se os critérios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não se justificando sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A morte de detento sob custódia do Estado enseja responsabilidade civil objetiva do ente público, ainda que o ato tenha sido praticado por terceiros, desde que comprovada a omissão específica no dever de vigilância.

2.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser mantido quando se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.11.2019; TJMT, N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento; e pelo Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pensão Alimentar Vitalícia
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada Requerente,

a título de compensação pelo falecimento do filho do casal, ocorrido no interior da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande.

Nas razões recursais, José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento insurgem-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um revela-se irrisória e desproporcional à gravidade do abalo sofrido, notadamente diante das circunstâncias que envolveram o falecimento de seu filho sob custódia estatal.

Pontuam que o filho, Alessandro do Nascimento da Silva, contava com apenas 18 (dezoito) anos de idade à época de seu falecimento, tendo sua vida abruptamente interrompida em um momento de pleno desenvolvimento.

Aduzem que a causa da morte do filho,
asfixia mecânica por constrição cervical
, evidencia que o óbito não se deu de forma instantânea ou indolor, mas sim antecedido por intenso sofrimento físico e psicológico, circunstância que torna o processo de luto ainda mais doloroso.

Destacam que houve omissão dos Agentes Penitenciários quanto à vigilância e ao socorro imediato, o que configura falha grave do serviço público e justifica reparação compatível com a extensão do dano.

Com essas razões, pugnam pelo provimento do Recurso, para que seja majorado o valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada Apelante.

Apresentadas as contrarrazões (id. 294126393).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende que, tratando-se de responsabilidade por omissão, somente haveria dever de indenizar se demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e o dano ocorrido, o que, segundo argumenta, não restou comprovado nos autos.

Ressalta que a responsabilidade do Estado, nesses casos, é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa ou dolo, o que não foi evidenciado.

Alega que os elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar falha nos deveres ordinariamente exigíveis do ente público quanto à proteção da integridade física do detento.

Assevera que, embora o Estado tenha o dever constitucional de proteção dos custodiados, esse dever está limitado à reserva do possível e não pode se confundir com uma obrigação absoluta e irrestrita de impedir qualquer evento danoso, principalmente os imprevisíveis.

Sustenta que não houve qualquer indicativo prévio de ameaça à vida do detento e que o homicídio foi praticado por terceiros, sem que houvesse ciência ou conivência dos agentes estatais, tratando-se, pois, de fato imprevisível e inevitável, o que, segundo alega, descaracteriza o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

Argumenta que o valor da indenização por dano moral deve ser mensurado conforme os parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, considerando-se a extensão do dano e a gravidade da conduta, de modo a evitar o enriquecimento sem causa dos beneficiários.

Acentua que a finalidade da indenização moral é compensatória e não punitiva, motivo pelo qual a quantia fixada na sentença deve ser revista para montante mais razoável, sugerindo, inclusive, que seja inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apresentadas as contrarrazões (id. 278514432).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por
José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento; e pelo Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pensão Alimentar Vitalícia
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada Requerente,

a título de compensação pelo falecimento do filho do casal, ocorrido no interior da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande.

Denota-se dos autos que José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento ajuizaram a ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, relatando que, em 14 de novembro de 2023, seu filho, Alessandro do Nascimento da Silva, então custodiado na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande, veio a óbito no interior da unidade prisional, em decorrência de estrangulamento.

Aduziram que, no caso em apreço, restou evidenciada a completa negligência do Estado no cumprimento do dever de guarda e vigilância dos detentos sob sua custódia, o que culminou no falecimento de seu filho.

Sustentaram que a omissão estatal caracteriza-se como omissão específica, configurando a denominada "culpa in vigilando", uma vez que incumbia ao ente público, de forma objetiva, zelar pela integridade física do custodiado, o que não foi observado.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

“[...] 4.1 – Condenar a requerida em danos materiais, a título de pensão vitalícia no valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) mensais tendo como termo inicial a data da morte da vítima, ou seja, 14/11/2023 até 05.05.2080, data em que o de cujus completaria 75 (setenta e cinco) anos, em parcela única, portanto, no valor de R$ 1.034.990,00 (um milhão e trinta e quatro mil e novecentos e noventa reais);

4.2 – Condenar a requerida em danos morais, no valor de 100 salários mínimos para cada requerente, considerando a dor sofrida pelos autores causada pelo requerido, caso V. Exa. entenda de outra forma, se digne fixar o valor indenizatório capaz de compensar o sofrimento experimentado pelos requerentes;
[...]”.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por JOSÉ ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA e ELIANE DIAS NASCIMENTO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada requerente, devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as suas custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, na forma do art. 21, caput, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...]”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] De fato, a sentença foi omissa quanto ao benefício da gratuidade da justiça e os honorários sucumbenciais.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão da sentença de ID 180669367 de modo a fazer constar:

“Sendo simultaneamente vencedoras e vencidas, as partes ratearão as custas judiciais e despesas processuais (art. 86 do CPC), em partes iguais e respeitada a gratuidade.

Cada um pagará honorários advocatícios ao(s) procurador(es) do adversário, verba arbitrada, conforme o art. 85, do CPC, em 10% do valor da condenação, sendo vedada a compensação.

Ficam suspensas as exigibilidades das custas processuais e honorários advocatícios aos requerentes, tendo em vista que foram agraciadas pela gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”

No mais, considerando a tempestividade e considerando que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, RECEBO o recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao ID 186755854.

ABRA-SE vistas ao apelado para que apresente contrarrazões, respectivamente, no prazo legal.

Derradeiramente, REMETAM-SE os autos à Câmara Isolada Cível de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, a, RI/TJMT, com as cautelas e estilo de praxe, independente de juízo de admissibilidade, em consonância ao disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC. [...]”.

Conforme já assentado em parágrafos anteriores, foram interpostos dois recursos de apelação, cujos fundamentos, embora distintos, guardam conexão temática: de um lado, José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento pleiteiam a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que a quantia arbitrada na sentença revela-se desproporcional à gravidade do sofrimento suportado; de outro, o Estado de Mato Grosso busca a reforma integral da decisão, sob o argumento de inexistência de responsabilidade civil estatal, ou, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Passa-se à análise conjunta dos recursos.

Alessandro do Nascimento da Silva, filho dos Recorrentes, José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento, faleceu em 14 de novembro de 2023, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (id. 278514408, p. 29). A certidão de óbito (id. 278514354) indica como causa da morte “asfixia mecânica por constrição cervical”, consignando, ainda, que o óbito ocorreu no interior da unidade prisional.

É este o teor do Boletim de Ocorrência lavrado em 14/11/2023:

“POR VOLTA DAS 15H55MIN CIOSP ENTROU EM CONTATO COM A DELEGACIA DE HOMICÍDIOS RELATANDO QUE UM REEDUCANDO FOI VÍTIMA DE HOMICÍDIO NO PRESÍDIO DA MATA GRANDE. NO LOCAL POLICIAIS PENAIS NOS RELATARAM QUE 98 REEDUCANDOS ESTAVAM NO BANHO DE SOL DESDE DAS 09H00MIN DA MANHÃ NO RATO II E QUE FORAM ACIONADOS PELOS PRÓPRIOS PRESOS AS ÀS 15H15MIN A COMPARECER NO REFERIDO LOCAL OS POLICIAIS PENAIS DEPARARAM COM O CORPO ESTENDIDO AO SOLO PELO LADO DE FORA DA CELA JÁ SEM VIDA DE IMEDIATO ELES ACIONARAM A EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE DR. WILSON LUIZ GONÇALVES QUE CONSTATOU O ÓBITO.

A VÍTIMA ALESSANDRO DIAS DO NASCIMENTO ARAUJO DE 18 ANOS DE IDADE ESTAVA COM SINAIS DE ESTRANGULAMENTO, PROVAVELMENTE SEJA A CAUSA DA MORTE. ALESSANDRO ESTAVA HÁ POUCOS DIAS NA UNIDADE PRISIONAL. NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 ALESSANDRO SE ENVOLVEU EM UMA BRIGA NA CIDADE DE ITIQUIRA, DESSA BRIGA ELE ESFAQUEOU DUAS PESSOAS: GUILHERME MATOS BARBOSA E JARDEL DOS SANTOS ALVES, BOPM 2023.314685. A VITIMA ESTAVA RESIDINDO NA CELA O2 DO RATO IT EM QUE CONVIVIA COM MAIS 10 REEDUCANDOS. FOI ACIONADO A POLITEC, PERITOS MAXSUEL E FRANCISCO. A LISTAGEM DE TODOS OS NOMES DOS REEDUCANDOS DO RAIO II FORAM REPASSADOS AOS POLICIAIS CIVIS QUE ESTAVAM ATENDENDO A OCORRÊNCIA.”

O Laudo Pericial n. 511.1.01.9151.2023.148437-A01, da Gerência de Medicina Legal de Rondonópolis, registra:

“[...] No 14 de novembro de 2023, pelas 17h20min, deu entrada no necrotério do Instituto Médico Legal de Rondonópolis - MT, o corpo que nos foi dito ser da pessoa acima qualificada, das informações observadas, consta ter sido a mesma vítima de homicídio no interior do presídio da Mata Grande, Rondonópolis – MT.

[...]

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de ALESSANDRO DO NASCIIMENTO DA SIILVA se deu por ASFIXIA MECÂNICA, devido CONSTRICÇÃO CERVICAL [...]. (id. 278514355).

Como se sabe, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Constituição Federal/1988,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, é inegável que o falecimento de Alessandro do Nascimento da Silva ocorreu no interior da unidade prisional onde se encontrava sob custódia estatal na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, sendo a causa da morte atribuída à asfixia mecânica por constrição cervical, conforme atestado no respectivo laudo pericial. Tais circunstâncias impõem ao ente estatal o dever de responder pela omissão específica no dever de vigilância, pois, ainda que o ato tenha sido praticado por terceiros (outros detentos), a custódia do interno, por si só, atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura ao preso a integridade física e moral.

Das provas colacionadas aos autos, infere-se a existência de elementos suficientes a evidenciar a omissão estatal e a consequente configuração do nexo de causalidade entre tal conduta e o resultado danoso, porquanto restou comprovado que o falecimento da vítima ocorreu no interior da unidade prisional, local cuja segurança e preservação da integridade física dos custodiados incumbe, com exclusividade, ao Poder Público, nos termos do dever constitucional de guarda e vigilância inerente à administração penitenciária.

A ineficácia na prestação do serviço essencial de custódia, evidenciada pela ausência de vigilância eficaz, configura omissão específica apta a ensejar a responsabilização objetiva do ente estatal, nos moldes da teoria do risco administrativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida.

II - Com relação à alegação de violação dos arts. 944, 927 e 945 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica do detento, nos termos dos arts. 1º, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim, demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso. Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim, era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se manifestado." III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado,
o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado,
estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte
, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela
. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 5/12/2019). [destaquei]

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

2 -
Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/companheiro no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos
.

[...]. (N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

Superada a análise acerca da configuração da responsabilidade civil, passa-se ao exame do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Os Autores/Apelantes sustentam que a quantia arbitrada na sentença, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um revela-se insuficiente diante da gravidade do abalo suportado em razão da perda prematura e violenta do filho, ocorrida enquanto este se encontrava sob a custódia do Estado. Com base nesse argumento, postulam a majoração do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos Recorrentes.

Entretanto, o montante fixado na sentença revela-se adequado, proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente o contexto em que o evento ocorreu, o tempo de custódia da vítima e a finalidade compensatória da indenização moral.

O arbitramento judicial de verba indenizatória deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a soma arbitrada não seja tão elevada que se converta em fonte de lucro, nem tão diminuta que se torne inexpressiva ou simbólica.

A alteração do valor arbitrado somente se justificaria na hipótese de flagrante desproporcionalidade, seja por excesso ou por deficiência, o que não se verifica na espécie. O valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada Autor
revela-se consentâneo com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos similares, observando adequadamente os princípios norteadores da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021". (N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

Daí decorrente, tem-se que o montante indenizatório fixado na sentença deve ser mantido, visto que se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Por sua vez, o pedido subsidiário formulado pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

Conforme já consignado, o montante arbitrado na sentença mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar os parâmetros comumente adotados pelos tribunais em hipóteses semelhantes, não havendo justificativa para sua modificação.

Diante de todo o exposto, restando evidenciada a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pela morte do custodiado Alessandro do Nascimento da Silva, não se justifica a reforma da sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Da mesma forma, o valor fixado a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada um dos genitores
, mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando excessivo nem insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Em conclusão, tem-se que os fundamentos lançados na decisão de Primeiro Grau estão em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e devem ser integralmente mantidos.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por
José Alexandre Araújo da Silva e Eliane Dias do Nascimento e pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025